Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Liquidação de sentença. Delimitação do valor de fotografias inseridas em obra literária. Parâmetros diferentes dos fixados em sentença. Impossibilidade. Omissão não verificada. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Via imprópria. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso ao não considerar a parte dispositiva da sentença transitada em julgado, a qual estabelecia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais sem qualquer limitação ou restrição.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento do agravo de instrumento, relativa à coisa julgada e aos parâmetros fixados na sentença liquidanda.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou adequadamente todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.
4. As fotografias do autor utilizadas pelo réu não podem ser consideradas de forma isolada, pois inseridas em obra com diversas outras, fazendo parte de um todo, devendo ter valor compatível e proporcional, não havendo margem para que ultrapassem o quantum referente a própria obra.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.